Tribunal: TJMT
Processo: 1011266-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011266-52.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO ALVES LEMOS - CPF: 015.974.621-36 (EMBARGANTE), ROSEVAN FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 029.124.631-14 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MT BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 13.758.530/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC, de modo que não é a via adequada para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011266-52.2021.8.11.0000

EMBARGANTES:

MARCIO ALVES LEMOS
E
ROSEVAN FREITAS DE ALMEIDA

EMBARGADO:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCIO ALVES LEMOS
e
ROSEVAN FREITAS DE ALMEIDA
,
visando sanar suposta omissão do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso,
mantendo incólume a decisão agravada
.

Os embargantes sustentam que o acórdão é omisso, dada a aplicabilidade do inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, uma vez que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, motivo pelo qual deve ocorrer a integração da decisão recorrida, e, consequentemente, ser provido o Recurso de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pelos mesmos.

Sem contrarrazões, conforme Id. 109901970.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de sanar suposto vício de omissão constante no v. acórdão (Id 106578491) desta Câmara, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA CORRENTE – VERBA DE NATUREZA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo comprovação nos autos de que os valores penhorados são de natureza salarial, deve ser mantida a decisão de origem, quanto a permanência do bloqueio ante a ausência das hipóteses de impenhorabilidade da verba (art. 833, do CPC).”

Evidencia-se pelos argumentos trazidos nos embargos a nítida pretensão dos embargantes de reforma da decisão Colegiada, porque discute matéria já decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado, visto que a questão foi sobejamente analisada e julgada de acordo com as provas constantes nos autos.

No caso dos autos
, ao contrário do que tentam fazer crer, não restou configurado a omissão alegada, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário pronunciamento.

Isso porque, reportando-se ao voto condutor, infere-se que, da
detida análise dos documentos que instruíram o recurso, levou à conclusão de que não há plausibilidade nos contornos delineados, sobretudo na alegação de impenhorabilidade, uma vez que o bloqueio foi feito em conta corrente, de valor que não ficou aparente tratar-se de verba salarial.

Além do mais, a regra processual vigente considera como impenhoráveis as verbas depositadas
em conta poupança
,
consoante se infere do texto do inciso X, artigo 833, do Código de Processo Civil, o que não é o caso dos autos, porquanto, conforme fundamentado de forma clara no
decisum
embargado, o bloqueio questionado se efetivou em conta corrente, de valor que não ficou comprovado ser proveniente de verba salarial, de modo que afastado
o manto da impenhorabilidade previsto no aludido dispositivo.

Ademais, não há falar em omissão quando todas as teses jurídicas suscitadas restaram detidamente enfrentadas no voto condutor, sendo prescindível ao Magistrado debater os argumentos levantados pelas partes, bem como
ater-se aos fundamentos por elas indicados,
se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão.

Desse modo,
não há falar qualquer vício a ser sanado, mas mero inconformismo dos embargantes que pretendem a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência deste sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.
”
(N.U 0033830-13.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

Assim sendo, revela-se inadequada a via eleita pela parte para se insurgir contra o acórdão que lhe foi desfavorável, devendo ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por fim,
advirto
aos embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021